Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-90.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022365-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - CPF: 579.849.219-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 054.242.319-77 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), CREDORES (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (APELADO), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - CPF: 974.043.061-91 (ADVOGADO), JULIA BACELAR CONDURU KAYAT - CPF: 113.461.687-25 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), GUILHERME VICTOR TELES COELHO - CPF: 055.955.001-40 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR STOPASSOLI PEREIRA - CPF: 944.287.609-06 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 124.177.827-23 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - CPF: 152.419.628-24 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MIRANDA - CPF: 275.453.288-92 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE RUIZ BERNIER - CPF: 134.176.538-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELADO), JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 14.796.535/0001-25 (APELADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (APELANTE), JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 14.796.535/0001-25 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELANTE), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO MARQUES MACHADO JUNIOR - CPF: 047.016.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2º do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI nº 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO – RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL – PREJUDICADOS – OMISSÕES INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA TRATADA EM SEU PONTO RELEVANTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2º do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento.

Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela recuperanda e alguns credores, em detrimento dos demais.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ID. Num. 258005662),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n. 1022365-90.2021.8.11.0041, interpostas por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
à unanimidade,
ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

Em síntese, a Embargante defende ocorrência de omissão quanto a documentos contábeis legalmente exigíveis e juntados nos autos.

Pede que os documentos “(...) de ID 58515740, ID 58516697, ID 58516699 e ID 58516701, bem como aqueles juntados nos IDs 58515737, 58515740, 58516695, 58516697, 58516698, 58516699, 58516700, 58516701, 58516707, 58533568, 58533569, sejam expressamente mencionados no v. acórdão, para o fim de reconhecer que a Embargante juntou os documentos contábeis legalmente exigíveis aos autos, os quais foram devidamente assinados”.

Diz que há omissão em relação à análise da Administradora auxiliar do juízo de primeiro grau; que não teria encontrado irregularidades.

Requer “(...) a) sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração e seja determinado a intimação da Embargada para, querendo, no prazo legal, apresente resposta, conforme determina o §2º, do art. 1.023 do CPC; b) sejam conhecidos e PROVIDOS os presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões aqui suscitadas e demonstradas tendo como consequência das correções necessárias no v. acórdão, requer sejam alteradas as conclusões do v. acórdão que estão baseadas no vício de omissão aqui demonstrado, para o fim de (i) reconhecer o conteúdo dos documentos de ID 58515740, ID 58516697, ID 58516699 e ID 58516701, bem como aqueles juntados nos IDs 58515737, 58515740, 58516695, 58516697, 58516698, 58516699, 58516700, 58516701, 58516707, 58533568, 58533569, declarando que a Embargante juntou os documentos contábeis legalmente exigíveis aos autos, os quais foram devidamente assinados e (ii) reconhecer que o laudo da Auxiliar do juízo (ID 204129742), como também o parecer do Professor Cassio Cavalli (ID 204129894), afastam as alegações sobre fraude e manipulação de quórum; c) como consequência de seu PROVIMENTO, requer, sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes Embargos, para o fim de corrigir o sentido do v. acórdão, afastando a anulação e mantendo-se a r. sentença que homologou o pedido de recuperação extrajudicial da Embargante; d) por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, devendo as questões da lide serem decididas à luz das disposições dos arts. dos arts. 371 e 489, §1º, IV do CPC, além do art. 51, 161 e 167 da Lei 11.101/2005 e art. 4º, inciso III, da Lei 14.063/2020, os quais devem ser considerados prequestionados para todos os fins”.

Em contrarrazões (ID ́s. Num. 259782179, 259861173, 259990652, 260347696 e 260566180), pugna-se pela rejeição dos embargos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ID. Num. 258005662),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n. 1022365-90.2021.8.11.0041, interpostas por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
à unanimidade,
ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2º do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI nº 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO – RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICADOS.

Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2º do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento.

Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela recuperanda e alguns credores, em detrimento dos demais”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado, o que não é permitido por meio de embargos.

Portanto, não há qualquer possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, eis que os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram analisados.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

V O T O - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Os recorrentes – ADM DO BRASIL LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, bem como o “parquet” estadual pugnam pela decretação de nulidade da sentença, eis que não observado o inciso II, do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005; além da necessidade de apuração de indícios robustos de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial.

Pois bem.

Malgrado a fundamentação adotada na sentença recorrida, a qual se posicionou no sentido de que o Administrador Judicial, ante a complexidade do feito, tenha se desincumbido satisfatoriamente, em relação ao seu mister, e também que houve o controle de legalidade, culminando com a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado, não há como desconsiderar que a Recuperanda deixou de apresentar documentos essenciais, no que tange à demonstração contábil dos 03 (três) últimos exercícios sociais. Ou seja, não houve a devida instrução e/ou cumprimento ao disposto no artigo 51 da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, constata-se a ausência de assinaturas das partes ou de técnico contábil especializado, afrontando ao que dispõe o artigo 1.184, § 2º do CC/2002, bem como o art. 3º do Decreto-Lei nº 486.

Desse modo, impõe-se o decreto de nulidade.

A propósito, transcrevo trecho do parecer:

“(...) Em razão da quantidade de impugnações existentes e da complexidade do caso em tela, o Douto Juízo nomeou a AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., cuja responsável é a Dra. JOICE RUIZ BERNIER, para atuar como Auxiliar do Juízo e realizar uma análise técnica sobre as questões necessárias ao julgamento do feito.

Consta ainda a análise da referida profissional, que, no tocante à regularidade documental, atestou que a empresa comprovou a “regularidade formal” dos documentos apresentados e preencheu os requisitos previstos nos artigos 161, 162, 163, §6º, 48 e 51 da LRJF.

Após analisar as referidas impugnações apresentadas pelos credores dissidentes, entendeu pela não submissão dos créditos com garantia fiduciária (CAIXA, por exemplo), dos credores trabalhistas (honorários advocatícios) e de alguns créditos não comprovados devidamente, concluindo que o passivo verdadeiro da devedora, submetido ao procedimento concursal, seria de R$ 458.218.906,60.

Com esse passivo, concluiu que a devedora teria o equivalente a 55.85% de adesão ao plano apresentado. Alegou ainda que, muito embora não estivesse no escopo de seu trabalho analisar o mérito de todas as impugnações constantes nos autos, foi analisado o cenário em que de todas as impugnações fossem julgadas procedentes quanto a eventuais equívocos nos valores informados, de forma que o passivo da empresa aumentaria em R$ 3.966.526,26 a mais.

Mesmo com esse aumento, atestou que a devedora passaria a ter aprovação de 55,37% dos credores. Assim, no mérito, constatou que em ambos os cenários “está demonstrada a obtenção do quórum de adesão superior a 50% (cinquenta por cento) do passivo submetido à presente Recuperação Extrajudicial, conforme determina o artigo 163 da Lei nº 11.101/05.

Prolatada a r. sentença que homologou parcialmente o plano de recuperação extrajudicial apresentado pela ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, foram arguidas preliminares que merecem ser acolhidas, conforme passo a exarar.

A primeira nulidade que deve ser reconhecida seria que o Plano de Recuperação Extrajudicial seria a ausência de apresentação de documentos essenciais, em violação ao art. 51, II, da Lei nº 11.101/05, arguido pela ADM DO BRASIL LTDA (id. 204129994) e pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (id. 204130011).

O PRE veio a ser homologado posto que a AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no tocante à regularidade documental, atestou que a empresa comprovou a “regularidade formal” dos documentos apresentados e preencheu os requisitos previstos nos artigos 161, 162, 163, §6º, 48 e 51 da LRJF.

Todavia, ambos os citados apelantes pontuaram a inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05,
in verbis
:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

[...]

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

Embora a protestada sentença tenha confirmado a regularidade quanto aos requisitos previstos nos artigos 161, 162, 163, §6º e 48 da LRF, ela permaneceu silente quanto àqueles previstos no art. 51, notadamente o apontado acima.

E, analisando detidamente os documentos, entendo que tal preliminar deve ser acolhida, eis que os documentos referentes às demonstrações contábeis da ATLAS não se encontram assinados por nenhuma das partes ou por técnico contábil especializado, inobservando tanto a legislação societária quanto contábil, consoante art. 1.184, §2º do CC/2002, bem como o art. 3º do Decreto-Lei nº 486:

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.

[...]

§2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

De rigor, portanto, o acolhimento da preliminar de inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05”.

Ademais, há necessidade de apuração das alegações de fraudes na constituição de crédito, destacando-se eventual conluio, manipulação e majoração de crédito, com intuito de obter o resultado de homologação almejada, interferindo no quórum, privilegiando-se uns em detrimento de outros.

A esse respeito, colaciono um trecho do parecer:

“(...) também deve ser acolhida a preliminar de nulidade do plano frente a premente necessidade de apurar eventuais fraudes na constituição de créditos dos credores, conforme alegado pela ADM DO BRASIL LTDA (id. 204129994) e pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (id. 204130011), algo que fora inclusive erigido pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO atuante na primeira instância.

Neste espeque, diversos credores dissidentes apontaram em suas impugnações a possível existência de fraude na presente recuperação extrajudicial, que seria, em tese, perpetrada pela devedora e por alguns credores aderentes, visando tão somente fraudar os credores “legítimos”.

Apontam, em especial, que os créditos dos fundos de investimento aderentes ao plano teriam sido manipulados e majorados, para fins de alcançar o quórum necessário para a homologação do PRE.Esses fundos, em síntese, seriam:

(I)Afare I -Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados;

(II)Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados;

(III)Roma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios -Não Padronizados, no valor global de R$ 77.779.938,64; e

(IV)4SSETS –Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não –Padronizados.

A Auxiliar do Juízo, em relatório técnico de id. 95763665, analisou referidos créditos e concluiu que o valor a ser considerado para fins de cômputo no quórum seria o seguinte:

(I) Afare I -Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, no valor global de R$ 14.036.536,92(quatorze milhões trinta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos);

(II) Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, no valor de R$ 46.681.302,74(quarenta e seis milhões seiscentos e oitenta e um mil trezentos e dois reais setenta e quatro centavos);

(III) Roma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios -Não Padronizados, no valor global de R$ 77.779.938,64(setenta e sete milhões setecentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), excluídos os valores correspondentes às garantias fiduciárias apontadas no item 4.3.5, “A”, II, “a” deste relatório, ante a extraconcursalidade verificada; e

(IV)4SSETS –Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não –Padronizados(cessionário do antigo crédito detido pela Palmasola S.A Madeiras e Agricultura), no valor de R$ 9.545.022,53.

Ou seja, juntos, esses fundos de investimento seriam detentores de R$ 148.042.800,83 (cento e quarenta e oito milhões, quarenta e dois mil, oitocentos reais e oitenta e três centavos).

E considerando que o valor do passivo da devedora, submetido ao presente procedimento, seria de R$ 458.218.906,60 (conforme constatação feita pela Auxiliar do Juízo em parecer de id. 95763665), bem como que o valor dos credores aderentes ao plano apresentado seria de R$ 255.908.926,73 (incluindo o valor dos fundos e dos outros credores aderentes), apenas o valor devido aos referidos fundos seria o equivalente a mais de 50% dos credores “aderentes”, razão pela qual o voto desses fundos(ou sua anuência) possui o condão de aprovar, ou não, o plano de recuperação extrajudicial apresentado pela devedora.

Não há dúvidas de que os credores podem “negociar” os seus créditos, viabilizando deságios, concedendo-se prazo de carência, parcelamentos, etc; todavia, não há como considerar normal um deságio de 97% (noventa e sete por cento) do crédito, de modo que o credor receba somente 3% dele. E, diante de todo o contexto apresentado, com denúncia de eventual conluio – fraude – ausência de apresentação de balanço contábil, demonstrando a situação econômica e as perspectivas de soerguimento, é plausível que se atenda a cota ministerial, acolhendo a preliminar de nulidade “(...) seja pela inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05, seja pela necessidade de apuração dos fortes indícios de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial”.

Tal resolução demonstra que se deve buscar sempre a legalidade de todo o processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
e
ANULO
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para que se proceda à apuração dos fatos mencionados.

Por consequência,
julgo prejudicado
os recursos interpostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada a matéria, salientando-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025